Tribunal: TJES
Processo: 5015991-58.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 5015991-58.2025.8.08.0000
Juízo de origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
Recorrente (Paciente): Aline Gomes Pereira
Autoridade Coatora: Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CIRCUNSTÂNCIAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus Criminal impetrado em favor de Aline Gomes Pereira contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16, §1º, da Lei nº 10.826/2003.

A Defesa alegou ausência dos requisitos legais da prisão preventiva, condições pessoais favoráveis da paciente e problemas de saúde, requerendo a substituição da prisão por medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir:
(i) se há fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva com base em dados concretos do caso;
(ii) se as condições pessoais da paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares;
(iii) se a alegada enfermidade da paciente inviabiliza a custódia em unidade prisional;
(iv) se houve ilegalidade na entrada dos policiais no domicílio da paciente sem mandado judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base na apreensão de armamento de alto poder ofensivo, munições de calibres diversos, carregadores, drogas e outros objetos que evidenciam periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva.
5. A gravidade concreta da conduta excede a abstratividade típica e legitima a custódia cautelar, nos termos da jurisprudência do STJ.
6. Condições pessoais favoráveis não impedem, por si sós, a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.
7. A alegação de enfermidade não foi acompanhada de documentação técnica que comprove a impossibilidade de tratamento médico no cárcere.
8. A alegação de entrada ilegal em domicílio é afastada pelo contexto do flagrante delito, conforme narrado nos autos, o que exclui a ilegalidade do ingresso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, evidenciados por material bélico e entorpecentes apreendidos, justificam a manutenção da prisão preventiva.

Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando esta é necessária e fundamentada.

A simples alegação de problemas de saúde, desacompanhada de prova técnica, não autoriza a prisão domiciliar.

A entrada em domicílio em contexto de flagrante delito afasta a ilegalidade do flagrante.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312 e 313, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 940.973/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 04.02.2025, DJEN 11.02.2025.

STJ, AgRg no HC 720.350/SP, Relª. Minª. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 22.02.2022, DJe 03.03.2022.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, denegar a ordem de habeas corpus nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015991-58.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALINE GOMES PEREIRA

COATOR: Excelentíssima Juíza de Direito da audiência de custódia

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 5015991-58.2025.8.08.0000
Juízo de origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
Recorrente (Paciente): Aline Gomes Pereira
Autoridade Coatora: Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CIRCUNSTÂNCIAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus Criminal impetrado em favor de Aline Gomes Pereira contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16, §1º, da Lei nº 10.826/2003.

A Defesa alegou ausência dos requisitos legais da prisão preventiva, condições pessoais favoráveis da paciente e problemas de saúde, requerendo a substituição da prisão por medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir:
(i) se há fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva com base em dados concretos do caso;
(ii) se as condições pessoais da paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares;
(iii) se a alegada enfermidade da paciente inviabiliza a custódia em unidade prisional;
(iv) se houve ilegalidade na entrada dos policiais no domicílio da paciente sem mandado judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base na apreensão de armamento de alto poder ofensivo, munições de calibres diversos, carregadores, drogas e outros objetos que evidenciam periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva.
5. A gravidade concreta da conduta excede a abstratividade típica e legitima a custódia cautelar, nos termos da jurisprudência do STJ.
6. Condições pessoais favoráveis não impedem, por si sós, a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.
7. A alegação de enfermidade não foi acompanhada de documentação técnica que comprove a impossibilidade de tratamento médico no cárcere.
8. A alegação de entrada ilegal em domicílio é afastada pelo contexto do flagrante delito, conforme narrado nos autos, o que exclui a ilegalidade do ingresso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, evidenciados por material bélico e entorpecentes apreendidos, justificam a manutenção da prisão preventiva.

Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando esta é necessária e fundamentada.

A simples alegação de problemas de saúde, desacompanhada de prova técnica, não autoriza a prisão domiciliar.

A entrada em domicílio em contexto de flagrante delito afasta a ilegalidade do flagrante.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312 e 313, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 940.973/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 04.02.2025, DJEN 11.02.2025.

STJ, AgRg no HC 720.350/SP, Relª. Minª. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 22.02.2022, DJe 03.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL: 5015991-58.2025.8.08.0000

PACIENTE: ALINE GOMES PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

RELATOR: EXMO. SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado no Relatório, trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALINE GOMES PEREIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia da Comarca da Capital, que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16, §1º, da Lei nº 10.826/2003.

A Defesa sustenta a ausência dos requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, argumentando que a decisão carece de fundamentação idônea e se ampara apenas na gravidade abstrata do delito.

Aduz que a paciente possui condições pessoais favoráveis, é primária, residência fixa e vínculo laboral, além de apresentar problemas de saúde decorrentes de cirurgia bariátrica. Requer, portanto, a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

O Ministério Público, em parecer, opinou pelo conhecimento e denegação da ordem, sob o fundamento de que a custódia cautelar foi devidamente motivada, com base em elementos concretos relacionados à gravidade real da conduta e ao risco de reiteração delitiva.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Habeas Corpus e prossigo para a análise meritória

A decretação da prisão preventiva exige a demonstração simultânea do fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) e do periculum libertatis (risco decorrente da permanência do agente em liberdade), conforme o art. 312 do CPP.

No caso em exame, a materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados pelo auto de prisão em flagrante e pelo material apreendido no imóvel da paciente — munições, carregadores, rádio comunicador, entorpecentes e uma pistola com seletor de rajada e numeração suprimida.

A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva apontou de forma concreta a gravidade das circunstâncias do caso. Notadamente a apreensão de grande quantidade de munições de calibres diversos (169 de 9mm e 50 de .40), vários carregadores — inclusive um tipo “caracol” —, porções de maconha e comprimidos de ecstasy, além de armamento de alto potencial ofensivo.

Esses elementos evidenciam periculosidade acentuada e risco concreto de reiteração delitiva, justificando a custódia para garantia da ordem pública. Tais circunstâncias
excedem a gravidade abstrata do tipo penal
e configuram motivação idônea à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a prisão preventiva quando o modus operandi e a natureza dos objetos apreendidos revelam ameaça concreta ao meio social:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DURANTE A ABORDAGEM. REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE DROGA E APETRECHOS RELACIONADOS AO TRÁFICO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NULIDADE DO FLAGRANTE E DAS PROVAS APREENDIDAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. 2. 3. No caso, ao ser abordado pelos agentes policiais, o agravante empreendeu fuga e apresentou resistência, agredindo um dos agentes policiais. Além disso, apresenta passagens por ameaça, furto, porte de drogas para uso pessoal e lesão corporal, conforme se depreende de sua folha de antecedentes. Ademais, além das drogas apreendidas - 200 pinos de cocaína, com peso de 76,38 g; e 1 pedra de crack, com peso de 76,38 g -, foram apreendidas 1 faca, 20 embalagens transparentes e 1 balança de precisão. 4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes. 5. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 940.973/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 11/2/2025.)

Já as condições pessoais favoráveis da paciente — primariedade, residência fixa e vínculo laboral —, embora relevantes, não impedem a manutenção da prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e adequadamente fundamentada em elementos concretos, como ocorre no presente caso.

As medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se
insuficientes e inadequadas
para resguardar a ordem pública, diante da natureza e quantidade do material apreendido, bem como da gravidade do contexto fático. Citando novamente o STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DEFENSIVA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCOGNOSCIBILIDADE MANTIDA. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4.
A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu.
5. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois o risco de reiteração delitiva demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 720.350/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.)”

Já a alegação de invasão domiciliar sem mandado judicial não encontra suporte probatório hábil a demonstrar ilegalidade manifesta. Conforme consta nos autos, a entrada dos policiais ocorreu em razão de estado flagrancial, após tentativa de evasão de um dos envolvidos, o que, em análise sumária, afasta a nulidade do flagrante.

Quanto à alegação de problemas de saúde, a paciente não apresentou documentação suficiente para comprovar que sua condição médica inviabiliza o tratamento no sistema prisional. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera alegação de enfermidade, desacompanhada de prova técnica, não autoriza a substituição da prisão por domiciliar, sobretudo quando inexistem elementos que demonstrem a impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente Habeas Corpus Criminal e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se hígida a decisão que decretou a prisão preventiva de ALINE GOMES PEREIRA, por estarem presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.